Tribunal: STF
Processo: RHC 60613
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. SEGUNDO O DISPOSTO NO ART-302,
III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONSIDERA-SE EM FLAGRANTE DELITO
QUEM E PERSEGUIDO LOGO APÓS O CRIME PELA AUTORIDADE.
2.A PERSEGUIÇÃO PELA AUTORIDADE, LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME,
AINDA QUE NÃO HAJA VOZERIO, ALARIDO OU CLAMOR PÚBLICO, CARACTERIZA O
ESTADO DE QUASE-FLAGRANCIA.
3.RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.